Tribunal: TJSP
Processo: 1058988-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Veículo transferido a terceiro – Falta de comunicação ao órgão de trânsito competente - Declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 pelo Órgão Especial do TJSP - Responsabilidade pelos tributos incidentes sobre veículo após a alienação afastada, diante do conjunto probatório -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Veículo transferido a terceiro – Falta de comunicação ao órgão de trânsito competente - Declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 pelo Órgão Especial do TJSP - Responsabilidade pelos tributos incidentes sobre veículo após a alienação afastada, diante do conjunto probatório - Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000996884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058988-71.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOAO LUIZ
MANETA (ESPÓLIO) e SONIA REGINA MANETA (INVENTARIANTE), são apelados
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, ESTADO
DE SÃO PAULO e JULIANO IROLDI DE OLIVEIRA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1058988-71.2019.8.26.0053 -Voto no 21.551
2
VOTO No 21.551
APELAÇÃO No 1058988-71.2019.8.26.0053
APELANTE: João Luiz Maneta (Espólio) e outro.
APELADOS: Fazenda do Estado de São Paulo, Detran - Departamento
Estadual de Trânsito - São Paulo e Juliano Iroldi de Oliveira Lopes.
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
relação
jurídico-tributária

Veículo
transferido
a
terceiro
Falta de comunicação ao órgão de trânsito
competente - Declarada a inconstitucionalidade do art.
6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 pelo Órgão
Especial do TJSP - Responsabilidade pelos tributos
incidentes sobre veículo após a alienação afastada,
diante do conjunto probatório - Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Joáo Luiz
Maneta e por Sonia Regina Maneta (Inventariante de João Luiz Maneta) - (fls.
254/259), em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária, decorrente da não transferência do veículo, em face de Juliano
Iroldi de Oliveira Lopes; do Estado de São Paulo e do Detran -
Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo, contra a r. sentença
(fls. 237/245), que julgou procedente em parte o pedido, com fundamento no
art. 487, I, do CPC para declarar a inexistência de relação jurídico-
tributária da parte autora com o veículo de placa FQX5005, RENAVAM
0075202680, desde o registro de comunicação de venda (14/11/2015) e, por
consequência, que todos os débitos com fatos geradores após a
comunicação de venda sejam transferidos ao adquirente Juliano Iroldi de
Oliveira Lopes. Custa e despesas ex lege e condenação de Juliano Iroldi de
Oliveira Lopes a arcar com os honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
A apelante pretende a reforma da r. sentença, pugnando pelo
afastamento da exigência do pagamento de débitos e tributos
relativamente ao veículo descrito nos autos, desde a entrega do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1058988-71.2019.8.26.0053 -Voto no 21.551
3
em dezembro de 2013.
Processado o recurso, foi contrariado pelo Estado de São Paulo e
DETRAN/SP (fls. 265/273), e os autos vieram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do apelo.
De saída, anoto que considero possível o protesto de Certidão de
Dívida Ativa (CDA), pela inteligência do art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97,
agora, aliás, aclarada e reforçada pelo prescrito no parágrafo único deste
mesmo art. 1o da Lei no 9.492/97, na redação da Lei no 12.767/2012, que
explicita a viabilidade do protesto de CDA.
Destaque-se que Certidão de Dívida Ativa é título executivo
extrajudicial (art. 585, VII, do CPC/73 e art. 784, IX, do CPC/2015) e, por isso,
enquadra-se na classificação de “outros documentos de dívida”, para fins
de protesto extrajudicial, pelo caput do art. 1o da Lei no 9.492/97. Assim,
o acréscimo inserto no parágrafo único do apontado art. 1o da Lei no
12.767/2012, explicitando a possibilidade deste protesto, apenas aclarou
o que antes já era permitido na lei.
Logo, viável é o protesto das CDAs em foco, apontada antes
mesmo da vigência da Lei no 12.767/2012, mas após a Lei no 9.492/97.
A autora, ora apelante, ajuizou a ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, decorrente da não transferência
do veículo VW, modelo Golf GTI, ano 2000/2000, placas FQX 5005,
Renavam 00752021680, que afirma ter vendido para o Sr. Juliano Iroldi de
Oliveira Lopes, em 10 de dezembro de 2013, conforme cópia do contrato de
compra e venda (fls. 41/42).
A discussão central da lide devolvida ao segundo grau de
jurisdição por força do apelo repousa na existência, ou não, de
responsabilidade da apelante, com relação ao lançamento de débitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1058988-71.2019.8.26.0053 -Voto no 21.551
4
tributos, a partir do ano de 2013, referente ao veículo descrito acima.
Alega a autora ausência de relação jurídica autorizadora para
lançamento de tributos referentes ao veículo antes descrito, uma vez que
não era proprietária desde 10 de dezembro de 2013.
Ora, observa-se que o contribuinte do IPVA é aquele cujo nome
consta no registro do órgão administrativo de trânsito no dia 1o de janeiro
de cada exercício, fato gerador do aludido tributo (v.g. o art. 1o, § 1o, da Lei no.
6.066/89).
Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA A FESP, legítima responsável pela
cobrança do tributo, IPVA, defendeu-se nos autos, inviabilizando arguição de
ilegitimidade passiva. Não há cerceamento de defesa prejudicial aos princípios
do contraditório e ampla defesa. Preliminar afastada. O contribuinte, para fins
de lançamento de débito de IPVA, é o proprietário (art. 3o da Lei no 6.606/89).
Responsabilidade tributária que subsiste na falta de comunicação da venda do
veículo (art. 4o, III da Lei no 6.606/89). Por outro lado, admite-se mitigação da
responsabilidade solidária (art. 134 do CTB). Correta a r. sentença. Inexigíveis
lançamentos a partir do exercício de 2002, uma vez suprida, por outros meios,
a falta de oportuna comunicação de transferência do veículo. Recurso não
provido” (Ap. no. 0000223-19.2009.8.26.0266, 6a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 18.06.2012).
É certa a falta de comunicação oficial da alienação do veículo,
perdurando, pois, o nome da autora no cadastro de contribuintes do IPVA,
a justificar o lançamento deste tributo em seu nome infere-se que não
foi cumprido o determinado na legislação de regência.
Ocorre que o artigo 134 do CTB foi relativizado pelo C. STJ, que
limita seu campo de incidência às penalidades impostas, e pela recente
decisão do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que declarou a
inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008, é o
caso de serem aplicados ao caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1058988-71.2019.8.26.0053 -Voto no 21.551
5
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o, inciso II, da
Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo, que atribui
responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o
pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui novo fato gerador do
tributo para terceiro que sequer integra a relação tributária. Violação dos
artigos 146, III, alínea a, 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição
Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art.
1.228, do Código Civil. Incidente procedente". (Arg.de Inconstitucionalidade no
0055543-95.2017.8.26.0000, j. 11.04.2018, rel. Des. Alex Zilenovski).
No caso, diante do conjunto probatório, é inegável a realização
do negócio jurídico, de compra e venda, do veículo VW, modelo Golf GTI,
ano 2000/2000, placas FQX 5005, Renavam 00752021680 para o Sr.
Juliano Iroldi de Oliveira Lopes, em 10 de dezembro de 2013 (fls. 41/42).
Forçoso,
portanto,
reconhecer
a
total
ausência
de
responsabilidade solidária da autora pelos tributos incidentes sobre o
veículo de placas FQX 5005, após dezembro de 2013, subsistindo, assim,
em tese, a responsabilidade do IPVA apenas quanto ao ano de 2013, não
fosse a prescrição já operada (cf. Ap. no 0015861-43.2010.8.26.0562, rel. Des.
Danilo Panizza, j. 05/04/2011, Ap. no 948.618-5/1-00, rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 22/09/2009).
O fato é que os tributos eventualmente lançados pela Fazenda
Estadual após a data da venda do veículo, efetivada em 10 de dezembro de
2013, são inexigíveis para a autora.
Tal inexigibilidade, entretanto, não obsta que a Fazenda
Estadual exija de quem de direito, a imputação do ato praticado e o seu
correlato pagamento. Todavia, tal providência não se pode deferir em sede
de apelação, devendo, a Fazenda Pública, buscar pelas vias competentes o
direito que lhe assiste.
Logo, impõe-se o provimento do apelo, para julgar procedente a
demanda, e declarar a inexigibilidade dos débitos e tributos, em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1058988-71.2019.8.26.0053 -Voto no 21.551
6
autora, desde dezembro de 2013, cancelando as respectivas CDAs.
A verba honorária fixada (10% sobre o valor da causa) não foi motivo
de irresignação, e, pois, não se justifica sua alteração.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator